Tribunal: TJMT
Processo: 1010339-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010339-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARTUR VILELA CASARI - CPF: 426.136.698-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA registrado(a) civilmente como WILSON REIGOTA FERREIRA - CPF: 147.956.808-25 (AGRAVANTE), ANDRE SHIGUEAKI TERUYA - CPF: 206.345.178-80 (ADVOGADO), MARIA AMELIA ESPER FERREIRA - CPF: 214.503.658-09 (AGRAVANTE), CELSO ROBERTO BERTECHINI - CPF: 659.219.418-91 (AGRAVADO), LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPCAO BERTECHINI - CPF: 051.277.678-48 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO GALIANI - CPF: 970.157.768-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DOUGLAS SANTANA DE MELO - CPF: 984.830.991-87 (ADVOGADO), LEANDRO XAVIER ZANELATI - CPF: 311.248.478-98 (ADVOGADO), TAIZE ANDREA ATHAYDE - CPF: 800.311.291-53 (ADVOGADO), JULIANA MARAGUELO BERTECHINI (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS SEM EFEITO SUSPENSIVO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência consolidada, a interposição de Recurso Especial sem efeito suspensivo não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1010339-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA E MARIA AMELIA ESPER FERREIRA

AGRAVADOS:

CELSO ROBERTO BERTECHINI E LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPÇÃO BERTECHINI

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA e MARIA AMELIA ESPER FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000403-63.1999.8.11.0020, promovido por CELSO ROBERTO BERTECHINI e LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPÇÃO BERTECHINI, indeferiu o pedido de suspensão do feito.

Em suas razões, aduzem que o
decisum
foi proferido enquanto ainda
sub judice
os Agravos de Instrumento n. 1027200-45.2024.8.11.0000 e 1013616-08.2024.8.11.0000, cujas matérias arguidas “
inferem diretamente no cumprimento de sentença, e assim por efetiva segurança jurídica aos Agravantes e aos atos processuais, considerando os termos elencados no recurso de Agravo de Instrumento, quais sejam, a inexequibilidade e inexigibilidade do título judicial, ante a violação ao devido processo legal que vem ocorrendo com o prosseguimento da presente ação sem a devida analise das matérias recursais, é medida de rigor a suspensão do processo, suspendendo-se os atos de adjudicação e de todos os demais atos executórios até o efetivo julgamento dos recursos interpostos
”.

Reiteram que “
o cumprimento de sentença é inexigível, pois é ofensivo à ampla defesa e ao devido processo legal, uma vez que não foram analisados os argumentos e os documentos apresentados pelas Partes na fase de liquidação de sentença por arbitramento, não sendo respeitadas as regras processuais contidas no art. 509, 510 e seguintes do CPC, bem como não há decisão de liquidação do valor da condenação, configurando a violação ao Princípio constitucional do Devido Processo Legal, fatos que devem ser observados pelo poder de cautela do Juízo nos autos, evitando-se graves danos aos Agravantes os bens de sua propriedade, e que podem se tornar irreversíveis, violando o direito previsto no art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal
”.

Citam que “
eventual prosseguimento dos atos executórios, e do pedido de adjudicação dos Agravados, ocasionará danos aos Agravantes, atingindo os seus bens a fim de satisfazer o título judicial, que é eivado de vícios o quem vem sendo discutido em instâncias superiores
”, sendo de rigor a aplicação do poder geral de cautela do julgador.

Requerem, liminarmente, a suspenção dos autos principais e seus atos executórios até o julgamento dos recursos
sub judice
, com sua confirmação no mérito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 279223364).

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da parte Recorrente à pena de multa por litigância de má-fé (Id. 283959866).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA e MARIA AMELIA ESPER FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000403-63.1999.8.11.0020, promovido por CELSO ROBERTO BERTECHINI e LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPÇÃO BERTECHINI, indeferiu o pedido de suspensão do feito.

Sem delongas, não prospera o inconformismo.

Com efeito, tal qual indicado na decisão recorrida, os Agravos de Instrumento mencionados pelos Agravantes, onde defendem as teses de inexequibilidade e inexigibilidade do título judicial, bem como ofensa ao devido processo legal, já foram analisados e rejeitados por este Sodalício, inclusive com a condenação dos Recorrentes à pena de multa por manejo de recurso meramente protelatório, de forma que, restando pendente de julgamento apenas recursos endereçados ao Superior Tribunal de Justiça não dotados de efeito suspensivo, efeito este sequer postulado pelos Recorrentes, inexiste óbice ao prosseguimento do feito o qual, diga-se de passagem, já se arrasta há mais de 25 anos.

Sobre o tema, colaciono recentes julgados deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO ESPECIAL PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente em cumprimento de sentença e determinou o pagamento do saldo remanescente. 2. A parte agravante sustenta que a execução não poderia prosseguir diante da interposição de recurso especial, ainda pendente de julgamento. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de julgamento de recurso especial sem efeito suspensivo impede a homologação dos cálculos e o prosseguimento do cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 4. O art. 995 do CPC estabelece que a interposição de recurso não impede os efeitos da decisão recorrida, salvo se houver concessão de efeito suspensivo. 5. No caso concreto, não há decisão da instância superior que suspenda o cumprimento da sentença, tampouco foi concedido efeito suspensivo ao recurso especial. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1. A interposição de recurso especial sem efeito suspensivo não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. É lícita a homologação de cálculos e a determinação de pagamento do saldo remanescente, diante da pendência de julgamento de recurso sem efeito suspensivo.” Dispositivos relevantes citados: art. 995, CPC. Jurisprudência relevante citada: TJMT – AI n.º 1009663-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2023, DJe 07/07/2023; TJMT – EDcl Cível n.º 0001529-14.2010.8.11.0037, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2023, DJe 17/11/2023. (N.U 1003875-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – INVIABILIDADE - RECURSO ESPECIAL RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUANDO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência é pacífica em afirmar que a pendência de recurso sem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento da execução.
Não sendo naturalmente dotado de efeito suspensivo, tampouco sendo excepcionalmente concedido, o Recurso Especial interposto pela parte interessada não impede a eficácia da decisão proferida nos autos de origem, inexistindo óbice para o prosseguimento dos atos necessários à tramitação do feito
. (N.U 1032372-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)
(destaquei)

Outrossim, conquanto defendam a aplicação do poder geral de cautela do julgador, tratar-se-ia de verdadeiro contrassenso determinar a suspensão do feito neste momento processual quando as teses defensivas apresentadas pelos Agravantes já foram rejeitadas por esta Corte em mais de uma oportunidade.

Por derradeiro, não vislumbro litigância de má-fé na interposição do presente instrumental a ensejar a aplicação da multa correspondente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025